Tribunal: TCU
Processo: 016.710/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7842/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.710/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elce Mary Feitosa Carvalhedo (XXX.291.321-XX); Joao Valintim de Souza (XXX.844.901-XX); Jose Batista da Cunha (XXX.114.811-XX); Manoel Assis Bispo de Sousa (XXX.905.741-XX); Nelson Jose Inacio (XXX.719.101-XX); Sandra Regina Riccioppo Coelho (XXX.477.031-XX); Teresinha Ferreira dos Santos (XXX.963.501-XX); Valdir Francisco da Silva (XXX.136.761-XX); Venerando Barbosa do Nascimento (XXX.829.611-XX); Waldomiro Alves Feitosa (XXX.784.681-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.